Tribunal: TJES
Processo: 5000100-61.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000100-61.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA MARCHINI REIS e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

23.02.2022

Recurso inominado nº
5000100-61.2021.8.08.0024

Recorrente:
LORENA MARCHINI REIS, YGOR BUGE TIRONI

Recorrido:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Fabricia Bernardi Gonçalves

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por LORENA MARCHINI REIS E YGOR BUGE TIRONI contra a sentença de ID nº 1689307 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1689323. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº 1689329.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de restituição do valor pago pela passagem aérea e danos morais. A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que comprou passagens ida e volta no site da Requerida, contudo, resolveu realizar o cancelamento ante a situação da pandemia do COVID-19. No entanto, não logrou êxito em todas as tentativas de contato com a parte Requerida para rever o valor gasto.

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva pleiteada pela parte Requerida
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
e
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
, porque se trata de reclamação de defeito na prestação do serviço, sendo as empresas requeridas parceiras comerciais nos serviços que prestam e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

Em segundo, rejeito a preliminar de retificação do polo passivo para excluir a Requerida
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
e incluir a empresa GOL LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ sob o n.º 07.575.651/0001-59. Apesar de possuírem CNPJ’s, distintos, é irrelevante o fato da Requerida
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
ser holding controladora do “Grupo GOL”, mesmo porque ambas empresas são do mesmo grupo econômico, havendo, portanto, responsabilidade solidária.

Devido a manifestação espontânea da empresa GOL LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ sob o nº. 07.575.651/0001-59, retifique-se o polo passivo para constar a sua inclusão, mantendo-se as demais partes Requeridas.

No tocante a inversão do ônus da prova, essa não é uma regra de procedimento e, portanto, não há um momento certo para o magistrado aplicá-la. Tal instituto é considerado, pela maioria da doutrina, como sendo uma técnica de julgamento, sendo a sentença o momento certo para ser fixada.

Contudo, em se tratando de distribuição dinâmica do ônus da prova, que consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente vulnerabilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde da lide, previsto no art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC, a sua aplicabilidade ao caso revela-se necessária.

O processualista Nelson Nery Júnior (Código de Processo Civil Comentado, 17ª ed., 2018, p. 986), preleciona que:

“Não há momento para o juiz fixar o ônus da prova ou sua inversão (CDC 6.º VIII), porque não se trata de regra de procedimento. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza (Echandia. Teoria general de la prueba judicial, v. I., n. 126, p. 441). No mesmo sentido: TJSP-RT 706/67; Micheli. L’onere, 32, 216. A sentença, portanto, é o momento adequado para o juiz aplicar as regras sobre o ônus da prova. Não antes. Entretanto, quanto à inversão ope iudicis do ônus da prova (CPC 373 § 1.º), o dispositivo permite que o juiz inverta o ônus da prova antes da sentença, fundamentadamente, e propicie à parte a quem foi atribuído esse ônus, oportunidade para que dele se desincumba.”.

Desta forma, verifica-se a possibilidade de inversão do ônus probatório nesse momento processual, não sendo cabíveis quaisquer alegações em sentido contrário.

Ademais, a parte Requerida foi devidamente advertida mandado de citação quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova, não podendo alegar cerceamento de defesa, pois, desde o início da demanda de consumo, já sabia de antemão tal possibilidade e que, havendo o
non liquet
quanto à prova, poderia ter contra ela invertido o ônus da prova, devendo, portanto, provar tudo o que estiver a seu alcance e for de seu interesse nas lides de consumo.

Quanto à finalidade de se fixar esse instituto, a inversão do ônus da prova procura restabelecer a igualdade e o equilíbrio na relação processual em razão do fornecedor, normalmente, dispor de melhores condições técnicas e econômicas na disputa judicial.

A análise da questão trazida a julgamento revela a PARCIAL procedência dos pedidos autorais.

Resta comprovado que a parte Requerente, efetuou a compra de passagens aéreas, com localizador EPDYWN, com a ida da cidade de Vitória-ES na data de

05/10/2020, às 6:20h, para a cidade de Fernando de Noronha-PE, bem como a volta para o dia 11/10/2020, no valor total de R$ 1.942,56 (um mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Mas, por questão da pandemia do COVID-19, realizou um pedido informações sobre a possibilidade de cancelamento das passagens, aos 30/08/2020, sendo posteriormente informado em contato telefônico, aos 02/09/2020, que, na verdade, o voo estava cancelado, porém não obteve o retorno devido e integral da parte Requerida nas tentativas de reembolso.

A parte Requerida em sua contestação alega a inexistência de ato ilícito, devido à fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior, não havendo que se falar em danos materiais e morais.

A princípio, tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidores, devem incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei Federal nº. 8.078/90.

O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos: estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade e serviços que”.

Ademais, o §º1º, inciso III, do mesmo dispositivo legal, também prevê que: “§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso”.

Salienta-se, outrossim, que o artigo 740, caput, do Código Civil, dispõe que: “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”.

Todavia, o presente caso possui um regramento especial. Dessa forma, a Lei nº. 14.034/2020, que foi a conversão da MP 925/2020 que deveriam ser conhecimento da parte Autora, sendo um advogado, tendo em vista que a primeira foi publicada em agosto de 2020 e a MP em março de 2020, ou seja, antes do ajuizamento da presente demanda, preleciona em seu art. 3º que o reembolso por cancelamento do voo no período de pandemia será realizado pelo transportador no prazo de doze meses contado da data do voo cancelado, sendo, ainda, possível a reacomodação ou remarcação, por opção do consumidor, vejamos:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

Nesses casos, entendo que o consumidor tem o direito de rescindir o contrato de transporte aéreo, tendo em vista que se trata de um direito a opção pelo cancelamento.

Ademais, a situação da pandemia que vivenciamos justifica o cancelamento do contrato, por constituir um fato externo, inevitável e imprevisível equivalente a força maior ou caso fortuito, afastando a aplicação de clausula penal, nos termos do art. 393 do Código Civil.

Portanto, DEFIRO o reembolso do valor devido R$ 1.942,56 (um mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), com correção monetária, conforme a legislação, desde a data do cancelamento do voo, ocorrido aos 02/09/2020, visto que não deve haver nenhuma penalidade devido ao fato que o cancelamento do voo ocorreu pelo fornecedor.

Todavia, tal restituição deve ocorrer conforme determina art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº. 14.034/2020, ou seja, no prazo de doze meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC.

Por fim, não procede o pedido de indenização por danos morais. A situação vivenciada pela parte Autora não produzem transtornos maiores que justifiquem a reparação por dano moral, pois são meros dissabores que devem ser absorvidos numa sociedade de consumo de massa.

Houve, por certo, transtornos e incômodos inerentes à própria situação vivenciada pelo consumidor, mas que não foram capazes de ferir o direito de personalidade da parte Autora.

A mera falha na prestação dos serviços da parte Requerida, quando da solicitação do reembolso não é suficiente para acarretar danos morais, se tratando de um inadimplemento contratual.

Em que pese a dificuldade na alteração ou no cancelamento do voo por conta da pandemia cause aborrecimento ao passageiro, que pretendia utilizar o contrato inicial previamente pactuado e programado, mas não pode por uma situação externa que foge do controle da parte Requerida, a situação não ultrapassou a esfera do dissabor da vida cotidiana, sem maior repercussão a gerar grave abalo emocional.

Por oportuno, aponto, por equidade que permite o art. 6º. Da Lei nº. 9.099/95, que o art. 5º da Lei nº. 14.046/2020 preleciona que: “
Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no
art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária
”.

Anoto, que por qualquer prisma que se possa analisar o presente caso, independentemente da aplicação do dispositivo acima mencionado, ao final não houve prejuízo à parte Autora.

Dessa forma, não está evidenciado que a parte Requerente tenha sido exposto ao ridículo ou à humilhação, nem que sua imagem perante terceiros tenha sido injustamente maculada, por ato de responsabilidade da Ré.

Assim, verifica-se que não houve exposição da parte Autora a situação que importasse em ofensa a atributos da sua personalidade, bem assim prova de percalço diverso do cancelamento do voo pela parte Autora, ausente o prejuízo, requisito essencial para o dever de reparar extrapatrimonial.

Não há, portanto, obrigação da Requerida de indenizar a parte Autora por danos morais.

Em face do exposto
,
declaro extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, da seguinte forma:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição de valores, a fim de condenar, solidariamente, a Requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e GOL LINHAS AÉREAS S/A, a pagar a parte Autora, de forma simples, o valor de R$ 1.942,56 (um mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), no prazo de doze meses, contado da data de cancelamento do voo, qual seja, 03/04/2020, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e juros a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
.

Retifique-se o polo passivo para constar a inclusão da empresa GOL LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ sob o n.º 07.575.651/0001-59, mantendo-se as demais partes Requeridas.

Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95.

P.R.I.

Os recorrentes alegam, em apertada síntese, a existência e a comprovação dos danos morais. Assim, pleiteiam a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando-se os recorridos ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, insta salientar a legitimidade da recorrida para integrar o polo passivo, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço e deve responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 25, § 1º do CDC.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão aos recorrentes.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, os recorrentes adquiriram duas passagens aéreas operadas pela Gol Linhas Aéreas por intermédio da recorrida 123 Milhas. Os bilhetes previam a saída de Vitória/ES no dia 05/10/2020, às 06:20h e chegada em Fernando de Noronha/PE, com retorno no dia 11/10/2020. Entretanto, em 30/08/2020, após serem advertidos por colegas sobre os cancelamentos dos voos da Gol sem aviso prévio, entraram em contato com as empresas recorridas.

Contudo as empresas permaneceram inertes e os consumidores seguiram sem qualquer atendimento, motivo pelo qual ingressaram com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso.

Primeiramente, é importante destacar que a Medida Provisória nº 948 foi editada diante do estado de calamidade pública causado pela Pandemia de Sars-Cov-2, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. A Medida tratava sobre o adiamento e o cancelamento de serviços dos setores de turismo e de cultura, sendo convertida na Lei nº
14.046, de 24 de agosto de 2020
.

Nesse sentido, a Lei visa à proteção dos consumidores e, mais especificamente, dos prestadores de serviços, eventos e reservas, posto que durante a pandemia os Estados e Municípios editaram decretos proibindo a realização de grandes eventos, diante da iminente possibilidade de contaminação em aglomerações.

Portanto, diante dos cancelamentos em massa dos serviços, sem previsão de volta à normalidade, a Lei estabeleceu medidas emergenciais a fim de atenuar os efeitos da crise.
Ademais, a Lei nº 14.034/2020 tratou sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia, situação vislumbrada nos autos.

Destarte, verifico que o consumidor reiteradamente buscou a empresa recorrente para informar-se sobre o cancelamento e reembolso das passagens, conforme provam os emails anexados no ID nº
1689261
. Assim, apesar das alegações feitas pelos recorridos
, no presente caso verifico que houve inércia por parte das empresas, que sequer entraram em contato com os consumidores para esclarecer o cancelamento.

Ademais, a Lei
14.046/2020
indica que os cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista são abrangidos como caso fortuito ou de força maior, não sendo cabíveis reparações por danos morais.
Todavia, no caso em comento, o pleito indenizatório diz respeito ao tratamento insatisfatório para com o consumidor e não ao cancelamento da viagem em si.

Assim, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrida e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados aos recorrentes, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual discordo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrida fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88), devendo o valor ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão (súmula nº 362 do STJ e artigo 407 do CC).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, condenando as recorridas ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais , devendo o valor ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão. Mantenho incólume os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA - acompanho o eminente relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Respeitosamente, divirjo do entendimento do E. Relator, nos termos que seguem:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (id. 1689309) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim condenar, solidariamente, as requeridas a restituírem aos autores, de forma simples, o valor de R$ 1.942,56 (um mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), no prazo de doze meses, contado da data de cancelamento do voo, qual seja, 03/04/2020, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e juros a partir da citação, julgando-se improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pressupostos de admissibilidade recursal já analisados pelo E. Relator.

Nos termos do voto condutor, a sentença não teria considerado os infortúnios vivenciados pelos demandantes/recorrentes e, embora a Lei 14.046/2020 preconizasse a ausência de lesão moral decorrente do cancelamento ou adiamento dos voos, as provas dos autos demonstrariam lesão a direito personalíssimo dos consumidores, fixando-se indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com efeito, em que pese o respeito pelo entendimento adotado pelo E. Relator, respeitosamente divirjo em relação ao reconhecimento de ato ilícito indenizável, isto porque embora os autores/recorrentes tenham demonstrado inconsistências nas informações sobre o cancelamento do voo, não se pode desconsiderar o momento de pandemia em que o serviço seria prestado (outubro de 2020), havia muita incerteza sobre as circunstâncias em que o serviço seria prestado, isto é, tendo em vista as diferentes determinações das autoridades sanitárias e os protocolos a serem seguidos, entende-se razoável que as requeridas/recorridas tivessem dificuldades de prestarem informações precisas sobre o cancelamento do voo dos autores, até porque se tratam de duas rés (companhia aérea e intermediadora).

Ademais, nota-se que os próprios autores demonstraram interesse no cancelamento do voo, dada a existência de perigo iminente em razão da pandemia, o cancelamento se efetivou em 02.09.2020, quase um mês antes da data prevista para o voo (05.10.2020) e, embora se entenda desgastante a situação de não poder utilizar serviço adquirido com muita antecedência, considerando a existência de vedação legal ao reconhecimento de lesão moral presumida e, no caso dos autos, entende-se que a situação vivenciada não ultrapassa o mero dissabor, decorrente do próprio momento de pandemia,
pelo que se vota pela manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
divirjo do voto
condutor, para o fim de manter a sentença por seus fundamentos,
condenando-se os recorrentes/requerentes ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

D E C I S Ã O

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
por maioria de votos, CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
,conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, condenando as recorridas ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais , devendo o valor ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão. Mantenho incólume os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.